Tribunal: TJDFT
Processo: 0735193-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0735193-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE SOUSA DE BRITO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO BMG SA, BANCO INTER SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSE SOUSA DE BRITO, ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, em ação de conhecimento proposta por BRB BANCO DE BRASILIA S.A. e outros, ora réus/agravado, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum, no qual formulado pedido de tutela de urgência, consistente em determinar que os requeridos limitem os descontos mensais, referentes aos empréstimos consignados contratados pelo requerente, em 30% (trinta por cento) de remuneração líquida total do autor. A parte juntou procuração e documentos. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Dispõe o artigo 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida uma vez presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque, conforme informado pela própria inicial, o autor contratou os empréstimos em questão nos anos de 2020/2022, entretanto, apenas ingressou com a presente demanda em agosto de 2023. Assim, a própria espera para o ajuizamento da ação não indica a possibilidade de perecimento do direito alegado antes da instauração do contraditório, ou de perigo de inutilidade do provimento jurisdicional caso indeferida a tutela requerida, de forma que a matéria merece melhor desenvolvimento no decorrer do processo. Ademais, conforme já consolidado pelo STJ no julgamento do REsp 1863973/SP - Tema 1.085/STJ -, "são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento". Assim, não há como acolher o pedido inicial de tutela de urgência. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora. Defiro a gratuidade de justiça à parte autora. Anote-se.” Em suas razões recursais, a parte autora informa que, na origem, trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência consistente na limitação de descontos em sua conta corrente em 30% (trinta por cento) de sua renda líquida. O pedido liminar foi indeferido, na forma da decisão acima transcrita. Afirma que os descontos relativos aos empréstimos consignados excedem o limite de 30% (trinta por cento) da diferença entre a remuneração e as consignações compulsórias, o que viola os termos do art. 10 do Decreto Distrital no. 28.195/2007. Sustenta que os descontos em sua conta corrente excedem 30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida, privando-o de sua dignidade e mínimo existencial. Colaciona precedentes. Argumenta que a relação entre as partes é consumerista, razão pela qual deve ser determinada a inversão do ônus da prova. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a antecipação da tutela recursal, a fim de limitar os descontos em sua folha de pagamento ao patamar de 30% de sua remuneração líquida e limitar os descontos em conta corrente a fim de garantir seu mínimo existencial. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória pleiteada, notadamente o perigo de dano. Conforme relatado, o autor/agravante se insurge contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência, sob o fundamento de que os contratos de empréstimos bancários foram firmados entre os anos de 2020 e 2022, enquanto a ação foi ajuizada apenas no mês de agosto de 2023. Em análise aos autos originários, verifico do extrato de consignações (ID Num. 167288759) que o último empréstimo consignado contratado pelo autor/agravante é datado de 26/01/2022, há mais de um ano. Já em relação aos empréstimos com desconto em conta corrente, não foram juntados aos autos os contratos decorrentes de sua contratação. Entretanto, na própria petição inicial o autor informa que estes mútuos também foram contraídos no período compreendido entre os anos de 2020 e 2022. Nesse sentido, ao menos em primeira análise, verifico que a urgência alegada pelo agravante não se sustenta em face do lapso temporal decorrido entre a conduta supostamente violadora de seu direito e a data do ajuizamento da ação, sendo prudente aguardar o momento do julgamento do mérito recursal para realizar uma análise mais aprofundada do caso. Sobre o tema, colaciono o seguinte precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. LAPSO TEMPORAL EXTENSO ENTRE A SURGIMENTO DA PRETENSÃO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RISCO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. INEXISTÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. 1. O âmbito de cognição do agravo de instrumento é restrito ao objeto da decisão agravada, não podendo, sob pena de inegável supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, ser submetidas a esta Corte outras questões inéditas nos autos, que devem primeiramente ser examinadas pelo Juízo a quo. 2. Não estando presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, impõe-se a manutenção da decisão agravada denegatória da medida liminar. 3. In casu, o ajuizamento da demanda de origem, a fim de fazer cessar a prática supostamente violadora do direito da autora, somente ocorreu mais de dois anos após o alegado ilícito, o que demonstra não existir risco de dano grave ou de difícil reparação a ensejar o deferimento da tutela de urgência. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1654982, 07354156520228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 6/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Desse modo, ausente o perigo de dano, necessário se faz o indeferimento do pedido de antecipação da tutela recursal. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 29 de agosto de 2023 13:18:11. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora